Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. FORTES INDÍCIOS DE ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS. CASO CONCRETO. MEDICAMENTO BELIMUMABE. DIREITO À SAÚDE UNIVERSAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. No caso, há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, pois o medicamento é registrado na Anvisa, muito embora não seja incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada. Importa ressaltar que o parecer do NATJUS reconhece a adequação do tratamento prescrito à paciente, especialmente diante da ineficácia de outros tentados anteriormente. O uso do tratamento é atestado, ainda, pelo mesmo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. Portanto, neste estágio há verossimilhança nas alegações de que o requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o belimumabe é indicado e eficaz no tratamento de sua patologia. Por fim, a incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiário da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública.
3. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por anos sem sucesso, inclusive com risco à própria vida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.